Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito processual em razão da incapacidade da autora[1], colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, inciso I). I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Manifestação do MP - ID 29918268, fls. 254/256.